Tribunal: TJSP
Processo: 1007086-29.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. COMPORTAMENTO IRREGULAR DO BANCO AO POSSIBILITAR A QUITAÇÃO E NÃO PROCEDER AO CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO INICIADO PARA REAVER O IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIDA. CANCELAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE BEM DETERMINADO.
1. Ação

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. COMPORTAMENTO IRREGULAR DO BANCO AO POSSIBILITAR A QUITAÇÃO E NÃO PROCEDER AO CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO INICIADO PARA REAVER O IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIDA. CANCELAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE BEM DETERMINADO.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso do réu, insistindo na improcedência da ação, não provido.
3. Prova documental que demonstra a purgação da mora pelos autores e a aceitação da instituição financeira. Prosseguimento da consolidação da propriedade do imóvel pelo banco que não pode prevalecer. Comportamento contraditório do réu. Purgação da mora reconhecida.
4. Recurso dos autores se insurgindo contra os encargos derivados da sucumbência, parcialmente provido.
5. Banco réu que deu causa ao ajuizamento da ação, julgada procedente. Ônus da sucumbência. Princípio da causalidade.
6. Recurso do banco réu desprovido.
7. Recurso dos autores parcialmente provido. Sentença reformada apenas para inversão dos encargos da sucumbência.